Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703337-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON DO VALLE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n.o 109821 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. O agravante informa que, devido ao não pagamento de dívida, bem como à não indicação de bens passíveis de penhora pelos agravados, pugnou pela penhora do imóvel existente em nome do devedor. Este, por sua vez, apresentou manifestação, alegando impenhorabilidade do imóvel, sob o pretexto de utilizar os rendimentos do aluguel do bem para garantia de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o agravado não demonstrou a alegada impenhorabilidade do imóvel, comprovando apenas os gastos acadêmicos de seus filhos, razão pela qual não pode ser considerado bem de família. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da possibilidade de a parte exequente não ter seu crédito satisfeito, uma vez que o agravado se recusa a pagar a dívida que contraiu perante o agravante. Entretanto, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à a relevância da argumentação recursal. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre o agravante. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Pelo menos em uma análise perfunctória, os documentos juntados aos autos demonstram que o imóvel em questão é o único bem de propriedade do agravado e que atualmente encontra-se alugado, a fim de prover a subsistência da família. A renda obtida com o contrato de locação do imóvel parece ser destinada quase em sua totalidade à educação dos filhos, conforme está a indicar a tabela juntada no ID Num. 52035962 (fls. 440). E, como bem consignou o juízo a quo, “apesar de o executado não residir no bem, logrou êxito em demonstrar que serve o valor do aluguel à subsistência da entidade familiar, especificamente, para fazer frente às despesas com educação de seus dois filhos, junto ao Colégio Galois e à Casa Thomas Jefferson, conforme documentos de IDs 52035917 a 52036011”. Além disso, consta em escritura pública a instituição do imóvel objeto deste debate como bem de família, desde 2016 (ID Num. 49249932 – fls. 412). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator